Tribunal: TJMT
Processo: 1002719-17.2022.8.11.0023
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002719-17.2022.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DERING OLIVA - CPF: 003.874.021-44 (APELANTE), ALLISON ARAUJO DA SILVA - CPF: 045.331.151-28 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), CAMILLA GOMES COQUEIRO - CPF: 474.774.548-32 (ASSISTENTE), THAIS FERNANDES ANTUNES - CPF: 029.186.371-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA IDOSA. CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL. COMPROVADA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente. A apelante alega que não realizou o Empréstimo Consignado, e que, portanto, são indevidos os descontos efetuados em seu benefício previdenciário. O réu, por sua vez, sustenta a regularidade da contratação e anexa como prova uma avença autenticada por selfie.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se a instituição financeira comprovou a legalidade da pactuação, se a falha na prestação do serviço configura ato ilícito passível de indenização por dano moral, e definir a forma de restituição dos valores descontados indevidamente, bem como os critérios para sua atualização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O réu não produziu prova da eficácia da avença, especialmente porque a assinatura eletrônica via biometria facial não foi demonstrada de maneira suficiente, considerando que a autora é idosa e, consequentemente, hipervulnerável, além da fragilidade do documento apresentado (art. 373, II, do CPC).

4.

O tempo de apenas três minutos para concluir todo o processo de contratação evidencia erro no procedimento de verificação e diligência, o que se revela inadequado para garantir a segurança necessária à operação.

5.

A falha na prestação do serviço, que resultou em descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, configura ato ilícito nos termos do art. 186 do CC, sendo aplicável a teoria do risco do empreendimento, que impõe responsabilidade objetiva às instituições financeiras (art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ).

6.

O dano moral se presume em razão da natureza do prejuízo suportado pela autora, que teve verba alimentar comprometida por descontos ilegais. O valor arbitrado na primeira instância para a indenização (R$10.000,00) atende ao caráter compensatório, punitivo e inibitório da medida, com base nos critérios do art. 944 do CC e na jurisprudência deste Tribunal.

7.

A restituição dos valores descontados deve ocorrer em dobro, quando comprovada a má-fé por parte do réu, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC. A correção monetária incide desde a data de cada desconto, e os juros de mora são devidos a partir do evento danoso (Súmulas 54 e 362 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.

2.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

3.

As deduções injustificadas são restituídas de forma dobrada quando evidenciada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC).

4.

Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial.

5.

Os honorários advocatícios comportam adequação quando há modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2º, do CPC).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 186, 187 e 944; CDC, arts. 6º, VI, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; STJ, Súmulas 54, 362 e 479.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJMT, Apelação n. 1000275-16.2023.8.11.0010, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 17-7-2024; TJMT, Apelação n. 1002863-73.2022.8.11.0028, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 24-8-2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais,
cuja sentença foi proferida nestes termos:

“Isso posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e CONDENO a parte autora em litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, II e III, do CPC em 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, conforme o artigo 81 do mesmo diploma legal.

CONDENO , ainda, a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa atualizado, observado o art. 98 § 3º CPC, suspensa exigibilidade por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Ressalto que a multa por litigância de má-fé não está abrangida pela gratuidade, conforme art. 98 § 4º CPC.”

A apelante alega que não celebrou o Contrato em discussão e que as deduções realizadas são indevidas.

Pleiteia o reconhecimento da inexistência da contratação, a condenação do apelado a arcar com o dano moral e a restituição do montante descontado.

Contrarrazões no Id 262018824.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelante ingressou em juízo sob a alegação de que tomou conhecimento de descontos ocorridos em seu benefício previdenciário relativo a empréstimo consignado que não reconhece.

Narra que a requerida ligou à autora para atualização cadastral, que se tratava de serviço gratuito. Aduz que imediatamente requereu o cancelamento do empréstimo e realizou a devolução por depósito judicial (Id. 262017394).

A Ação foi julgada improcedente sob o fundamento de que o réu comprovou que a contratação foi realizada com assinatura eletrônica mediante biometria facial.

As instituições bancárias e empresas privadas devem, rotineiramente, agir com diligência e cautela ao contratar com seus clientes, sendo sua responsabilidade checar a veracidade das informações fornecidas, para não causarem prejuízo a terceiros.

Conforme a teoria do risco, o desconto imotivado configura perigo inerente à atividade dos réus, não os isentando da responsabilidade pelo dano moral, que deve ser reparado, e pelos prejuízos materiais decorrentes das deduções indevidas.

A Súmula n. 479 do STJ consolida esse entendimento ao enunciar que
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

É evidente a capacidade do réu de comprovar todos os aspectos da suposta contratação pelos diversos instrumentos permitidos em lei.

Embora o apelado sustente que agiu em regular exercício de direito ao anexar
a cópia do Contrato com autenticação por
selfie,
não possui valor probatório quanto à sua eficácia. Isso porque,
não se discute a efetivação ou não do contrato, nem mesmo a viabilidade de um contrato eletrônico, mas sim o fato de que a autora foi bastante explícita ao afirmar que lhe foi ofertado um cartão benefício do INSS, e não um empréstimo consignado, cujo fragmento transcrevo (Id. 262018781 – 0min40s):

“A senhora possui uma margem de até R$365 e caso a senhora tenha interesse de imediato, esse valor ele fica disponível na conta em até 72 horas, e o primeiro pagamento ocorre após 30 dias com descontos diretamente no seu beneficio, isso tudo sem a senhora se preocupar com pagamento de boletos ou ficar enfrentando filas...”

Infere-se que a atendente informou que se tratava de um empréstimo de R$ 12.208,00
tão somente
após todo o envio da documentação e contratação (
Id. 262018781 -
07min45s), o que fere o direito à informação, que se trata um princípio fundamental do consumidor, com o objetivo de garantir uma escolha consciente, possibilitando que suas expectativas sobre o produto ou serviço sejam efetivamente atendidas. Tal fato reflete o que é chamado de consentimento informado ou vontade qualificada, conforme previsto no inciso III do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor (CDC):

“Art. 6º: São direitos básicos do consumidor:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”

(...)

Logo, não foi comprovada a legalidade da contratação.

Isso porque, compete ao réu o ônus de
demonstrar a existência da relação jurídica
(
art. 373, II, do CPC)
, ante a vulnerabilidade da parte contrária, pessoa idosa de 69 anos,

De notar-se ainda, porque pertinente, em que pese o valor tenha sido depositado na conta da autora, ocorreu a devolução do montante erroneamente creditado em sua conta corrente, o que evidencia a boa-fé da apelante (Id 262017394).

Além disso, o dossiê apresentado pelo apelado (Id 262018784 - Pág. 20) comprova que o processo de contratação, realizado em 29-3-2023, teve início às 15h02min34s e término às 15h05min34s, o que totaliza o tempo de
3 minutos
.

Sobre a matéria:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO POR MEIO DIGITAL MEDIANTE BIOMETRIA
FACIAL
– PESSOA IDOSA - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a validade da contratação do empréstimo consignado, especialmente quando realizada mediante biometria
facial
por pessoa idosa, consumidor hipervulnerável.
No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.
Não demonstrada a má-fé do banco, afasta-se a restituição em dobro dos valores descontados.
(TJMT, N.U 1000275-16.2023.8.11.0010, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 17-7-2024, DJE de 20-7-2024).

Esse abatimento indevido configura ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser estipulada em montante que atenda à função punitiva, compensatória e preventiva.

À vista desses critérios, fixo-o em R$10.000,00, em conformidade com o que têm aplicado este Tribunal de Justiça em situações análogas.

Por se tratar de responsabilidade extracontratual, a correção monetária incide a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), enquanto os juros de mora são devidos desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Quanto à restituição do indébito, deve ser em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a cobrança indevida, somada à ausência de comprovação de engano justificável por parte da instituição financeira, caracteriza a má-fé necessária para aplicação dessa penalidade, conforme definiu o eg. STJ:

“
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (STJ - Corte Especial - EAREsp 600.663/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

Deste Tribunal:

Direito do Consumidor e Civil. Contrato de empréstimo consignado. Perícia grafotécnica. Falsificação de assinatura comprovada.
Restituição
em
dobro
. Indenização por danos morais. Responsabilidade objetiva da instituição financeira.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou inexistente contrato de empréstimo consignado fraudulento, com base em prova pericial grafotécnica que constatou a falsificação da assinatura da autora, determinando a devolução em
dobro
dos valores descontados e condenando a instituição financeira ao pagamento de danos morais de R$ 5.000,00.
II. Questão em discussão 2.Discute-se: i) A validade da prova pericial grafotécnica que constatou a falsificação; ii) A responsabilidade objetiva do banco pelos danos decorrentes da fraude; iii) A devolução em
dobro
dos valores descontados; iv) A razoabilidade do valor fixado a título de indenização por danos morais; e v) Os índices de correção monetária e juros moratórios aplicáveis.
III. Razões de decidir 3. A perícia grafotécnica confirmou que a assinatura constante no contrato é falsa, comprovando a inexistência de relação jurídica entre as partes. 4. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ocorridas em suas operações, conforme a Súmula 479/STJ, sendo irrelevante a alegação de culpa exclusiva de terceiro.
5.
Restituição
em
dobro
dos valores descontados é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável.
6. O valor de R$ 5.000,00, a título de danos morais, é proporcional às circunstâncias do caso, considerando o impacto causado à autora e a finalidade pedagógica da indenização. 7. Correção monetária pelo INPC e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), em consonância com a jurisprudência dominante.
IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Sentença mantida em seus próprios termos. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: "1. A prova pericial grafotécnica que atesta a falsificação de assinatura é suficiente para declarar a inexistência de relação jurídica, configurando falha na prestação do serviço bancário. 2. Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em operações realizadas em seu âmbito, sendo cabível a devolução em
dobro
de valores descontados indevidamente e a condenação por danos morais. 3. Correção monetária deve seguir o INPC, com juros de mora a partir do evento danoso."
Dispositivos relevantes citados: parágrafo único; art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; REsp 1199782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24/08/2011; TJMT, Apelação Cível nº 1029143-13.2020.8.11.0041, Relª. Desª. Serly Marcondes Alves, j. 22/06/2022.
(N.U 1005440-90.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para declarar a inexistência da dívida descrita na inicial e condenar o réu a pagar R$10.000,00 de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), bem como à restituição do indébito em dobro, que será levantada em sede de liquidação de sentença, com incidência de juros de mora e correção monetária a contar de cada desconto efetuado.

Inverto o ônus da sucumbência, o qual atribuo ao apelado, e estabeleço os honorários advocatícios em 10% sobre o montante da condenação
(art. 85, § 2º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025